Tribunal: TJSP
Processo: 1002058-36.2021.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de cédula de crédito bancário.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Prova pericial que se mostra totalmente desnecessária, por tratar a demanda de questão de direito. Recurso desprovido no ponto.
COBRANÇA CAPITALIZADA DOS JUROS. Admissibilidade. Ajuste posterior à MP 1.963-17/200 de 31 de março de 2.000 (reeditada sob n° 2.170/36), com pactuação expressa. A previsão

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de cédula de crédito bancário.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Prova pericial que se mostra totalmente desnecessária, por tratar a demanda de questão de direito. Recurso desprovido no ponto.
COBRANÇA CAPITALIZADA DOS JUROS. Admissibilidade. Ajuste posterior à MP 1.963-17/200 de 31 de março de 2.000 (reeditada sob n° 2.170/36), com pactuação expressa. A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança. Recurso desprovido no ponto.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Inaplicabilidade das limitações da Lei de Usura às instituições financeiras. Inexistência de pactuação em patamar abusivo (Súmulas 7 e 596 do STF). Recurso desprovido no ponto.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Cobrança afastada. Prestação de tal serviço não comprovada pela instituição financeira. Abusividade configurada. Recurso provido no ponto.
SEGURO. Réu que não comprovou a licitude da contratação, ou seja, que o consumidor teve a opção de escolher a seguradora de sua confiança. Cobrança abusiva. Consumidor que não pode ser obrigado a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada. Recurso provido no ponto.
Recurso parcialmente provido.